Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-88.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003846-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MAZZUTTI AGROPECUÁRIA LTDA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.940.974/0001-02 (AGRAVANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), CLAUDIA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 696.194.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003846-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003846-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mazzutti Agropecuária LTDA contra decisão proferida por esta Relatora no id. 203327170, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de liminar para suspender a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1029174-09.2023.8.11.0015, concedeu a medida liminar requerida nos autos da ação de base, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n° 21203425 e do Termo de Embargo n° 21204193, datados de 22-6-2021, objeto do Processo Administrativo n° 278530/2021, em trâmite na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA).

Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão merece reforma, vez que, diferentemente do alegado na decisão ora combatida, no caso em questão o Laudo Técnico de Limpeza e Reforma de pasto é suficiente para amparar os atos praticados pela Agravante, vez que agiu nos termos do Decreto Estadual nº 2.331, de 2-5-2014, que regulamenta a dispensa de Autorização de Limpeza e/ou Reforma de Áreas no Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Aduz que, do total de 2.744,5355 hectares, o imóvel possui 758,8094 hectares de reserva legal, sendo certo que foi autorizado pelo Órgão Ambiental a realização de limpeza e reforma dos 1.222,0412 hectares, todavia, conforme se comprova no auto de infração que se busca anular, a limpeza foi realizada em uma área total de 985,6844 hectares, de vegetação com bioma cerrado e fora da Reserva Legal.

Sustenta que,
há de se considerar que, somente pelo fato da limpeza que, repita-se, foi realizada dentro do que autoriza o Decreto Estadual nº 2.331 de 02/05/2014, ter sido realizada fora da reserva legal, ainda que ilegal, não ensejaria o embargo da propriedade, pois tal ato, configura abuso de autoridade, pois contraia o que dispõe o Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente
.

Destaca que,
o referido Decreto disciplina que não se aplica a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa, portanto, restou mais do que configurado o erro da Agravada que além de aplicar multa ao Agravante por realizar apenas e tão somente o acero de sua pastagem, ainda embargou todo o imóvel, cujo o suposto desmatamento ocorreu fora da reserva legal, um grande absurdo.

Pontua que
, embora a equipe técnica do Batalhão de Polícia Militar Ambiental alegue que foi desmatado 985,6844 hectares de bioma de cerrado entre os anos de 2016 e 2020, todavia, em razão da falta de acompanhamento presencial, não se deu conta que se trata de área já aberta e que ocorreu apenas limpeza e manutenção, vez que, de acordo com as diretrizes do Decreto nº 2.151 de 12 de fevereiro de 2014, em áreas como a do Agravante, a solicitação de Licença junto ao órgão ambiental é dispensável.

Assevera, ainda, que, atos praticados pelos agentes ambientais devem ser taxados de negligentes, pois o Auto de Infração n° 21203425 e o Termo de Embargo n° 21204193, ambos datados de 22-6-2021, incidem em área fora da Fazenda Planalto, além de constar no
site GEOPORTAL
uma sobreposição entre dois perímetros de embargos diferentes.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003846-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Mazzutti Agropecuária LTDA contra decisão proferida por esta Relatora no id. 203327170, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de liminar para suspender a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1029174-09.2023.8.11.0015, concedeu a medida liminar requerida nos autos da ação de base, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n° 21203425 e do Termo de Embargo n° 21204193, datados de 22-6-2021, objeto do Processo Administrativo n° 278530/2021, em trâmite na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...]. Conforme consignado, o Agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n° 21203425 e do Termo de Embargo n° 21204193, datados de 22-6-2021, objeto do Processo Administrativo n° 278530/2021, em trâmite na Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA).

Para tanto, o Recorrente alega que, ao contrário do entendimento do Douto Magistrado, inexiste no presente caso Laudo Técnico para Reforma e Limpeza de Pasto emitido pelo órgão ambiental com o objetivo de autorizar a limpeza de 1.222,0412 hectares na Fazenda Planalto, mas mero laudo técnico unilateral de limpeza de pastagem.

Entendo, a princípio, que assiste razão ao Agravante.

A decisão impugnada fez constar:

[...]. Nesse sentido, consta dos documentos encartados nos autos, que antes da lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição, foi emitido Laudo Técnico para Reforma e Limpeza de Pasto ficando autorizado a limpeza de 1222,0412 ha na Fazenda Planalto (ID. 136126284), que posteriormente, na data de 25/03/2014, foi inspecionado pelo próprio órgão ambiental que constatou: “(...) estivemos na fazenda planalto município de água boa –zona rural; e em vistoria “in loco” observamos que a mesma estava realizando uma limpeza de pastagem. O proprietário da fazenda apresentou um laudo para limpeza e reforma de pastagem (...) A limpeza está de acordo com o decreto estadual 2151 de 12 de fevereiro de 2014” (ID. 136126286).

Nesse diapasão, os indícios pairam no sentido de que a autuação consubstanciada “desmatar a corte raso 985,6844 hectares de florestas ou demais formações nativas (Bioma Cerrado), fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, estaria amparada pela Laudo de Limpeza mencionada, evidenciando que o desmatamento em questão teria sido devidamente autorizado pelo órgão ambiental, não permanecendo motivos, nessa análise de cognição sumária, que legitimem a autuação sobre a propriedade.

Dessa forma, os documentos encartados nos autos, dão conta que a parte Autora realizou a limpeza da área com o amparado na legislação e licença reconhecida pelo órgão ambiental, circunstância que evidenciada a ausência de justa causa para permanecer surtindo os efeitos do Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição, demonstrando a probabilidade do direito alegado.

Constata-se que a manutenção da autuação sobre a propriedade inviabiliza o exercício das atividades econômicas, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, atrelado ao fato de que a manutenção da penalidade de multa acarreta inúmeros entraves financeiros decorrentes dos atos de cobrança judicial e extrajudicial do poder público, estando presente, assim, o periculum in mora.

[...].

Ocorre que, em princípio, não consta nos autos nenhuma autorização expedida pelo órgão ambiental competente autorizando a limpeza do pasto, mas Laudo Técnico unilateral de limpeza de pastagem datado de 30-10-2014.

Além disso, apesar da existência do auto de inspeção n. 21710, de 25-3-2014, no qual o órgão ambiental constatou que, em vistoria “in loco” observamos que a mesma estava realizando uma limpeza de pastagem. O proprietário da fazenda apresentou um laudo para limpeza e reforma de pastagem (...) A limpeza está de acordo com o decreto estadual 2151 de 12 de fevereiro de 2014, verifica-se que no Relatório Técnico que acompanhou o auto de infração nº. 21203425 e o termo de embargo nº. 21204193, constou que os danos na propriedade Fazenda Planalto, de Mazutti Agropecuária Ltda Me começaram entre o período de 2016 a 2020 estando, portanto, dentro do prazo de autuação por esta UPM Ambiental especializada (id. 136126279 – pág. 1).

Nessa senda, tenho que há a probabilidade de provimento do Recurso. Logo, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão impugnada.

[...].

Em que pese os argumentos apresentados pela parte recorrente, verifica-se que no Relatório Técnico nº. 222/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021, que acompanhou o auto de infração nº. 21203425 e o termo de embargos nº. 21204193, constou que o desmatamento ilegal, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, ocorreu no período compreendido entre 2016 a 2020, ressaltando que a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008, portanto, não se trata de área consolidada.

Veja-se:

[...]. Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado Fazenda Planalto, registrado na base de dados do
bases Georreferencias
Sema/MT, sob o MT-5100201-8ª065DE9F1204C82AA0FFE902431E03D, localizado no Município de Água Boa, de propriedade do (a) Sr. (a) Mazzutti Agropecuária Ltda Me, foi constatado 985,6844 hectares de “DESMATAMENTO ILEGAL”, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado no período compreendido entre 2016 a 2020, portanto, passível de autuação.

[...].

Isto porto, torna-se imperioso ressaltar que os danos na propriedade Fazenda Planalto, de Mazzutti Agropecuária Ltda Me começaram entre o período de 2016 a 2020, estando, portanto, dentro do prazo de autuação por esta UPM Ambiental especializada.

[...]. Ainda é importante ressaltar que, conforme as análises e conferências realizadas, a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008, portanto, não se trata de área consolidada, onde anteriormente tenha havido uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo de solo.

Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal e referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa nº. 12, de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 com, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

[...].

No que concerne ao termo de embargo, o auto de infração descreve a ocorrência como
desmatar a corte raso 985,6844 hectares de florestas ou
demais formações nativas (Bioma Cerrado), fora da reserva legal,
sem autorização da autoridade competente.

O §2º do artigo 16 do Decreto nº. 6.514/2008, dispõe que
Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal,
salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa.

Desse modo, tratando-se, em princípio, de supressão irregular de vegetação nativa, não vislumbro qualquer ilegalidade no termo de embargo nº. 21204193.

Por fim, quanto a alegação da agravante de que as coordenadas apresentadas no Relatório Técnico estão parcialmente fora do imóvel objeto do Auto de Infração, demanda dilação probatória, incabível nessa fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICABILIDADE – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O DESMATE OCORREU ANTES DA DATA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.

4. Se faz necessário a dilação probatória para averiguar se as coordenadas narradas no Relatório Técnico emitido no bojo do processo administrativo não se refere à área degradada na propriedade do agravante e se, ainda, os danos lá ocasionados distinguem-se do lapso temporal identificado pelo órgão ambiental quando da lavratura do auto de infração, o que não pode ser apreciado em sede de tutela antecipada.

5. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013935-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, Publicado no DJE 14/6/2021). [Destaquei].

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por esta relatora, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto por Mazzutti Agropecuária LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024